Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-29.2020.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007437-29.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIGNE TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 12.028.764/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO POSSER DE MORAES - CPF: 689.576.530-15 (ADVOGADO), JULIA CAROLINE GONCALVES - CPF: 032.509.300-83 (ADVOGADO), JAQUELINE HAMESTER DICK - CPF: 946.395.150-49 (ADVOGADO), LILIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 958.813.360-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
TELEFONIA E
INTERNET
– SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO, MEDIANTE A QUITAÇÃO DA MULTA DE FIDELIZAÇAO – COBRANÇAS POSTERIORES – PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA -
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
– PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 146027734, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, declarando rescindido o contrato de serviços de telefonia firmado entre as partes, desde a data de 04 de dezembro de 2019, bem como inexigíveis as cobranças das linhas telefônicas de nºs 65 9 9601 7090, 65 9 9944 2316 e 65 9 9925 0716, correspondentes ao contrato nº 0351234679, relativamente a débitos gerados a partir da referida data.

Ainda, confirmou a liminar concedida nos autos, condenando a reclamada na devolução dos valores cobrados de forma indevida,
em dobro
, desde o mês subsequente ao cancelamento do contrato (04/12/2019) até a data da efetiva suspensão, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - A inexistência de relação de consumo;

2)

O descabimento do pedido de restituição em dobro de valores – A ausência de irregularidade nas cobranças.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora firmou contrato de
Serviços de Voz e Internet Móvel para pessoa jurídica
junto à reclamada em
abril/2015
,
conta nº 0351234679
, possuindo
04 (quatro) linhas

telefônicas sob nºs 65 9 9601 7090, 65 9 9944 2316, 65 9 9925 0716 e 67 9 9885-7009
.

Assevera que, não tendo mais interesse na manutenção desse contrato, solicitou o seu cancelamento em
04/12/2019
, cobrando a respectiva multa de fidelidade, no valor de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a qual foi devidamente quitada em 20/12/2019 (id. 146026724)
.

No entanto, a reclamada continuou emitindo faturas, relativas às linhas telefônicas de
nºs 65 9 9601 7090, 65 9 9944 2316 e 65 9 9925 0716
, correspondente ao período de
janeiro/2020 a novembro/2020,
que foram pagas pela reclamante, conforme documentos anexados nos ids. 146026725/146026743, a fim de evitar a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito.

No id. 146027654, foi deferida a tutela de urgência, determinando:
“(...) a suspensão da execução do contrato descrito na petição inicial, desobrigando as partes do cumprimento recíproco das obrigações nele descritas até o julgamento definitivo da lide, bem como para determinar que a reclamada se abstenha de efetuar cobranças das linhas telefônicas de nº 65 99601 7090, 65 99944 2316, 65 99925 0716, que correspondente ao Contrato nº 0351234679, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 para cada cobrança realizada em desconformidade com a presente decisão, até o limite máximo de 20 salários mínimos. (...)”

A reclamada comunicou o cumprimento da medida liminar em
10/06/2021 (
ids. nºs 146027665/146027666).

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças discutidas nos autos, afirmando que somente a linha 67 9 9885-7009 foi cancelada em 07/11/2019 (protocolo nº 20196676058736), razão pela qual as linhas (65) 9 9601-7090, (65) 9 9944-2316 e (65) 9 9925-0716 continuaram sendo faturadas.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo,
tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. (...)
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.787.192/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, a reclamante anexou aos autos
(ids. nºs 146026722/146026724)
o
contrato
entabulado junto à demandada, bem como a
fatura emitida em 04/12/2019 e comprovante de pagamento da multa por quebra da fidelidade, em razão do pedido de cancelamento do contrato
(
linhas vinculadas

nºs 65 9 9601 7090, 65 9 9944 2316, 65 9 9925 0716 e 67 9 9885 7009)
.

Ainda, juntou aos autos as
faturas emitidas e pagas pela reclamante após o cancelamento do contrato discutido no presente feito
(ids.
146026725/146026743
).

Por outro lado, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, dos valores pagos indevidamente pela parte autora
,
conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022